Tribunal: CARF
Processo: 10469.726289/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726289/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS DOS SANTOS FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726289/2011-16
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726289/2011-16

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2009,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 15 a 19.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada, à fl. 17,
temos a seguinte descrição da infração:

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou impugnação de fls. 02/09,
alegando, em síntese, que:
Os rendimentos originaram-se de três ações judiciais contra a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte;
A tributação deve submeter-se à tributação segundo as normas aplicáveis à época em
que a renda foi percebida;
Os rendimentos não seriam tributáveis caso tivessem sido creditados no período devido;
O Superior Tribunal de Justiça já tem pacífica jurisprudência no sentido que o imposto
de renda não pode incidir sobre o valor total percebido pelo impugnante em razão de
decisão judicial; ao contrário, deveria a tributação observar as alíquotas e faixas de
isenção vigentes nos períodos em que a renda deveria ter sido auferida, aplicando-se
sobre cada uma das parcelas devidas e não pagas em tempo próprio;
A exigência tributária afronta o princípio constitucional da capacidade contributiva, pois
o pagamento se deu em prestação única, não traduzindo aumento da capacidade
econômica do contribuinte;
O contribuinte foi duplamente penalizado, pois recebeu seus valores
extemporaneamente e ainda, por recebê-los em parcela única, padeceu de tributação
majorada;
A própria Secretaria da Receita Federal, com espeque no art. 12-A, da Lei 7.713/88,
através da IN/SRF no 1.127/2011, instituiu novel tratamento tributário para os
rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes a anos calendários
anteriores ao do recebimento, os quais serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimentos,, em separado das demais receitas percebidas no mês;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726289/2011-16

Irretocável a assertiva de que o imposto sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado com lastro nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, de sorte que a renda que teria sido percebida mensalmente
pelo contribuinte não fosse a conduta ilegal da Autarquia Federal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.726289/2011-16

Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 136
DF CARF MF
Original